Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716514-96.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO ANTONIO BARBOSA PINTO, LUIS CLEBER MENDES, DELCIO RODRIGUES PEREIRA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO DE EXCELENCIA ANCHIETA, DELCIO RODRIGUES PEREIRA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, THIAGO ANTONIO BARBOSA PINTO, LUIS CLEBER MENDES D E S P A C H O Os réus, em contrarrazões, suscitam diversas preliminares: inépcia, incompatibilidade de pedidos, litispendência, ilegitimidade ativa e inovação recursal. Portanto, concedo aos demandantes o prazo de quinze dias para manifestação acerca de tais questões. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator